Tribunal: TJES
Processo: 0000212-70.2011.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-70.2011.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER AFONSO DONA e outros

APELADO: VAGNER AFONSO DONA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
OMISSÃO E OBSCURIDADE
. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA REQUERIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
RUMO S.A.
e
Vagner Afonso Dona
contra acórdão, que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação cível interpostos pelos embargantes e, no mérito, negou provimento aos apelos interpostos, mantendo a sentença
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
seis
questões em discussão: (i)
d
efinir se houve obscuridade no acórdão quanto à culpa concorrente entre a vítima e o motorista da empresa RUMO S.A.;
(ii) verificar se existe obscuridade nas
razões
d
o acórdão
que
postergou a liquidação da indenização dos danos materiais;
(iii) examinar se o acórdão deixou de reconhecer o possível cabimento do disposto no art. 533, §2º, do CPC; (iv) analisar a incidência da taxa SELIC
para atualização da condenação; (v)
conferir se houve omissão quanto à forma de constituição de capital ou pagamento da pensão de uma só vez, conforme previsto no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil; (vi) decidir se é caso de condenação da empresa requerida por litigância de má-fé, conforme pedido formulado por Vagner Afonso Dona.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não apresenta obscuridade quanto à culpa concorrente, pois foi fundamentado de maneira clara que tanto o condutor do veículo em que se encontrava Vagner Dona quanto o motorista da empresa RUMO S.A. contribuíram para o acidente, visto que ambos falharam no cumprimento das normas gerais de circulação e de condutas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

4. Não há obscuridade no acórdão quanto à postergação da liquidação da indenização dos danos materiais, visto que ao negar provimento aos recursos, o acórdão manteve a sentença, que determinou o pagamento de pensão mensal ao requerente, no valor de R$ 435,00, a ser apurado na fase de liquidação.

5. Quanto o pedido de aplicação do §2º, do art. 533 do CPC, não foi debatido anteriormente pelas partes nem alegado no recurso de apelação. Considerando tratar-se de inovação recursal introduzida nos embargos, não pode ser acolhida, conforme a jurisprudência do STJ, que rejeita a introdução de novos argumentos nos embargos de declaração quando não discutidos anteriormente.

6. Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, deve-se estabelecer a aplicação da taxa SELIC a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, vedada cumulação com atualização monetária, sob pena de bis in idem.

7. Em relação ao recurso interposto por Vagner Afonso Dona, busca reanalisar a questão da constituição de capital e o pagamento da pensão de uma só vez, o que já foi devidamente analisado e decidido no acórdão. Não há omissão ou contradição, uma vez que o acórdão seguiu o entendimento de que o juiz pode determinar a constituição de capital em vez do pagamento único, conforme as circunstâncias do caso.

8. Por fim, quanto a alegação de culpa exclusiva da vítima, apresentada pela empresa RUMO S.A., faz parte de sua estratégia de defesa e não constitui distorção dos fatos e, portanto, não caracteriza nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé dispostas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso interposto por RUMO S.A, parcialmente provido,
com efeitos infringentes,
para
alterar o acórdão embargado, no intuito de reformar a sentença, tão somente
para estabelecer que a
atualização da condenação de
danos materiais, danos morais e estéticos,
deverá incidir correção monetária e os juros de mora,
a partir do evento danos
o
/efetivo prejuízo,
unicamente pela taxa Selic,
a qual já engloba ambos os índices.

10. Recurso interposto por VAGNER AFONSO DONA desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não são cabíveis para reverter o resultado do julgamento mediante a aplicação de tese jurídica diversa da acolhida no acórdão embargado.

2. Configura inovação recursal a apresentação de tese em embargos de declaração, não suscitada anteriormente.

3. Os índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser aplicados ou alterados de ofício, sem que isso configure julgamento extra petita ou
reformatio in pejus
.

4. Não configura litigância de má-fé o desenvolvimento de tese jurídica em defesa da parte, quando não se verificam as hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
art.
950, parágrafo único; Código de Trânsito Brasileiro, art. 46; Código de Processo Civil, art. 533.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1888972/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022;

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1727133/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11/04/2022, DJe 19/04/2022;

STJ, AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31/05/2021, DJe 07/06/2021;

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.098.900/RJ, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 23/04/2024;

STJ, AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021;

STJ, AgInt no AREsp 1.491.298/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/03/2024, DJe 11/03/2024.;

TJES, Apelação Cível 0007279-12.2017.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 27/04/2023.;

TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível 0000440-25.2020.8.08.0057, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 22/02/2024;

TJDFT, Apelação 0006276-95.2016.8.07.0008, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 10/05/2017, DJe 23/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos embargos de declaração interpostos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso interposto por RUMO S.A e negar provimento ao recurso de VAGNER AFONSO DONA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de
embargos de declaração interpostos por
RUMO S.A.
e
por
VAGNER AFONSO DONA
contra o Acórdão de ID 5970707, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação cível interpostos pelos embargantes e, no mérito, negou provimento aos apelos interpostos, mantendo a sentença
a qu
o
.

RUMO S.A.

argumenta em suas razões de ID 3909513,
em síntese, que
no
acórdão embargado:
(i)

“mostra-se obscuras as razões que não reconheceu a culpa exclusiva da vítima quanto ao acidente”
;
(ii)

“não restou devidamente observado o disposto nos artigos 186, 403, 927 e 944, do Código Civil, diante da ausência de nexo causal entre a conduta da RUMO e o dano ocorrido”
;
(iii)
obscuras as razões o v. acórdão, apesar de ter reconhecido o dever estatuído no artigo 46, do Código de Trânsito Brasileiro, porém entendeu pela culpa concorrente;
(iv)

“obscuras as razões
d
o acórdão postergou a liquidação da indenização dos danos materiais”
;
(v)

“obscuras as razões pelas quais não houve o reconhecimento do cabimento do disposto no art. 533, §2º que estabelece que o Juiz pode substituir pela inclusão do exequente em folha de pagamento de notória capacidade econômica
”;
(vi)
“
obscuras as razões dessa Col. Câmara que não reconheceu a taxa SELIC durante todo o período
”.

C
om base
nestes fundamentos
, requer
que
seja
m providos os presentes Embargos de Declaração,
para fins de saneamento das obscuridades
alegadas, bem como pela realização do devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores.

P
or sua vez, o embargante
VAGNER AFONSO DONA

alega

em suas
razões recursais de ID 6256027, em
resumo
, que houve omissão e contradição no acórdão embargado, pois no seu entendimento
“a opção entre o pagamento em uma única vez e a constituição de capital – se necessário fosse, seria do Credor/Embargante”
e, assim, defende que
“o acórdão embargado negou vigência e aplicabilidade ao disposto no § único do artigo 950 do CC, restando contraditória ao acolher uma incompatibilidade não prescrita em lei, quanto à incidência do artigo 533 do CPC
”.

Pugna, assim,
pela correção

do vício

apontado
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para reconhecer a incidência e aplicabilidade do disposto no artigo 950,
parágrafo
único do CC, norma prequestionada, a fim de que o pagamento do pensionamento devido ao Embargante, seja efetuado pela Embargada em uma única vez, sem prejuízo da análise e deferimento do pedido de constituição de capital.

Contrarrazões no ID
n.
8489634
pela
RUMO S.A,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo segundo embargante.

O embargado
VAGNER AFONSO DONA
apresentou suas contrarrazões no ID n. 8489527, pleiteando o desprovimento dos embargos de declaração interpostos pela RUMO S.A, bem como a condenação da embargante/embargada por má-fé processual.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Nesse contexto,
“os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Fixadas essas premissas, passa-se ao exame dos embargos de maneira individualizada.

I.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR
RUMO S.A.

No seu recurso, a embargante
RUMO S.A.
argumenta, inicialmente, que o v. acórdão mostra-se obscuro ao não reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, tese defendida pela embargante, uma vez que no seu entendimento, não restou comprovado o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ocorrido.

Conforme
verifica-se
no trecho abaixo transcrito, o acórdão recorrido se pronunciou de maneira clara e fundamentada acerca d
as razões que
levaram a conclusão de que o condutor do veículo em que estava o embargado Vagner Dona e o condutor do caminhão da empresa embargante concorreram para o evento danoso, visto que ambos os condutores falharam no seu dever de cautela e no cumprimento das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito. Vejamos:

[...]

4. Restou demonstrado nos autos que três dos caminhões envolvidos no acidente narrado estavam estacionados sobre a pista de rolamento e sem sinalização adequada, em clara infração ao que disciplinam os arts. 40 e 46 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), esse último regulamentado pelo art. 1º da Resolução nº 36 do CONTRAN, que estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário.

5. Ainda que a testemunha arrolada pelo apelante Vagner Dona tenha
de fato, acenado com uma camiseta para alertar outros motoristas de que haviam caminhões parados sobre a pista de rolamento, tal tentativa de sinalização se mostrou imprópria e ineficaz, mormente, porque em desacordo com as exigências da legislação de regência. Destaque-se, ainda, que os três condutores dos caminhões estacionados na pista de rolamento exerciam a profissão de motoristas de transporte de carga, viajando, inclusive, em comboio para entrega de pedras de granito, conforme apurado pelo Inquérito Policial. Desse modo, aplicando-se as regras de experiência comum (art. 357 do CPC/15), é possível deduzir que todos conheciam as normas de trânsito e, consequentemente, sabiam da impropriedade de estacionar sobre a pista e da necessidade de correta sinalização do local.

6. Por outro lado, também constitui infração grave das regras de trânsito “deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo”, nos termos dos arts. 192 e 29, II do CTB. No mesmo sentido, o art. 28 do referido diploma legal disciplina que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

7. Nessa perspectiva, aquele que colide com a traseira de outro veículo presume-se culpado, pois seria ele a reunir – em tese – as condições de manter distância razoável de segurança e avaliar as condições de tráfego. Evidentemente, cuida-se de presunção relativa que pode ser afastada, competindo ao condutor que abalroou a traseira de outro veículo demonstrar que não agiu mediante culpa, sendo outra a causa do acidente.

8. Na hipótese dos autos, a culpa concorrente se manifesta porquanto há um confronto entre a culpa do agente causador do dano (caminhão que colidiu na traseira de outro) e a conduta do condutor do caminhão que parou em lugar inapropriado e sem sinalização, de maneira que o evento danoso somente se concretizou devido ao comportamento culposo de ambos envolvidos.

Percebe-se, assim, que
a
recorrente pretende
através do presente recurso,
reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa
da acolhida no acórdão embargado
, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

[...]
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

[...]
(STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1888972 RJ 2021/0132183-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

T
ambém inexiste obscuridade com relação a postergação da
liquidação da indenização dos danos materiais,
uma vez que o acórdão ao negar provimento aos apelos interpostos, manteve a r. sentença, inclusive, com relação
a condenação ao
pagamento de pensão mensal em favor do requerente/apelante no valor de R$ 435,00, a ser apurado em liquidação de sentença.

Q
uanto a suposta obscuridade do v. acórdão acerca da aplicação do §2º, do art. 533, do CPC, a fim de substituir a constituição de capital para assegurar o pagamento da pensão fixada em sentença, com a inclusão do exequente em folha de pagamento, nota-se que referida matéria não
foi
debatida pelas partes anteriormente,
inclusive
sequer
foi alegada no
recurso de apelação interposto pela empresa embargante.

Tem-se, portanto, verdadeira inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos presentes embargos de declaração, que, no entanto encontra empecilho na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados
”. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2022).

Por outro lado,
assiste razão a embargante ao apontar vício no acórdão embargado ao deixar de estabelecer a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização das condenações impostas na sentença.

Embora
a recorrente não tenha se insurgido contra esse capítulo da sentença quando da interposição do recurso de apelação
,
segundo a jurisprudência do STJ “
os índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
”. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

O

acórdão embargado
negou provimento aos
apelos
interposto
s
e, portanto, manteve a sentença de
fls. 654/657 integrada à fl. 733,
na qual houve a condenação da empresa embargante
nos seguintes termos:

(1) ao pagamento de pensão mensal em favor do requerente/
embargado
no valor de R$ 435,00, pelo período de 546 meses, com incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do evento danoso, a ser apurado em liquidação de sentença; (2) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros desde a citação; (3) ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros desde a citação.

Quanto
a

indenização por danos materiais
, os juros de mora têm como termo inicial a data do evento danoso, conforme preconiza o artigo 398 do Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar os danos a partir do momento em que o prejuízo é causado. A atualização monetária, por sua vez, incide desde a data em que o dano ocorreu, na forma da Súmula 43 do STJ,
como estabelecido na sentença.

Em relação ao termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios
dos
danos morais e estéticos
,
verifica-se que a sentença não aplicou a súmula nº 54 do STJ, que dispõe que os juros de mora fluem desde o evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos.
Já
quanto a
atualização monetária,
corretamente estabeleceu que incide desde a data do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ.

Veja-se que a Súmula n.º 54 do STJ
não restringe a fluência dos juros moratórios
a partir do evento danoso
ao dano material
, razão pela qual deve-se considerar aplicável o seu conteúdo tanto em caso de dano material, quanto em caso de dano moral, desde que decorrentes de responsabilidade extracontratual. É o que se extrai da jurisprudência do próprio STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de erro médico ocorrido em hospital integrante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.098.900/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

N
o tocante ao índice de atualização monetária, apesar do dispositivo da r. sentença (alínea “d”)
estabelecer que o
fator de correção a ser aplicado
é
aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do TJES
(
INPC/IBGE
e
Juros de 1% ao mês
)
, é
assente na jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte a incidência da taxa SELIC, que engloba inclusive os juros moratórios, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCELAS DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Casa admite o prequestionamento implícito, entendido como o debate das teses jurídicas insertas nas normas apontadas como violadas, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal, sendo essa a situação dos autos" (AgInt no REsp 2.080.316/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).
2. Segundo o entendimento do STJ, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária"
(AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe de 08/10/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.491.298/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA PELA PARTE CONTRÁRIA. COLISÃO LATERAL PROVOCADA POR CAMINHÃO DA RÉ APELANTE. CORREÇÃO DO “QUANTUM” DA CONDENAÇÃO EM DANOS EMERGENTES. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7.
Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC.
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando em parte a sentença impugnada única e exclusivamente para corrigir o valor da condenação em danos emergentes, a ser suportado pela ré apelante em favor da autora apelada, para R$4.991,40 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos).
Sobre referida condenação em danos emergentes estabelece-se, DE OFÍCIO, a incidência de atualização monetária e juros moratórios, desde o evento danoso (data do acidente de trânsito – em 16/11/2015), na forma do art. 398 do CC/02 e das Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC.
(TJES – Apelação Cível n.º 0007279-12.2017.8.08.0012 – Rel. Des. Raphael Americano Câmara – J. em 27/04/2023).

Desse modo, visando deixar mais elucidativa a questão, para a indenização por danos materiais, a ser apurado em fase de liquidação, deverá ocorrer a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, desde o efetivo prejuízo, vedada cumulação com atualização monetária, sob pena de bis in idem.

No que toca à indenização por danos morais e estéticos, deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento. Para corroborar:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA.
TAXA SELIC
.
TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406).
Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ).
Agravo interno provido em parte. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.378.183/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – CONFISSÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA APÓLICE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA QUE CONSTE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – LIDE PRINCIPAL – APLICAÇÃO DA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO
– LIDE SECUNDÁRIA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DESDE A CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
7. Quanto à lide principal, instaurada entre o autor e o requerido Dyonatan Giovanelli,
por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (27/03/2011), nos termos do art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC.

[...] (TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0013830-46.2011.8.08.0035 – Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza – Julgado em: 01/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
QUEBRA-MOLAS IRREGULAR. NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO.
TERMO INICIAL JUROS. EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III – O valor arbitrado está em desacordo com a realidade dos fatos, com a jurisprudência deste Colendo Tribunal e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual majora-se para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização a título de danos morais.
IV – Por ser matéria de ordem pública, deve se estabelecer o evento danoso como termo inicial para incidência de juros moratórios dos danos materiais e morais, que correm pela taxa SELIC.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000440-25.2020.8.08.0057 – Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa – Julgado em: 22/02/2024)

Sendo assim, merece parcial provimento o recurso de embargos de declaração interposto pela
RUMO S.A.
, para com efeitos infringentes, alterar o acórdão embargado, no intuito de reformar a sentença, tão somente para estabelecer que a atualização da condenação de danos materiais, danos morais e estéticos, deverá incidir correção monetária e os juros de mora, a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, unicamente pela taxa Selic,
a qual já engloba ambos os índices.

II. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR VAGNER AFONSO DONA:

O embargante alega em suas razões recursais de ID 6256027, em resumo, que houve omissão e contradição no acórdão embargado, pois no seu entendimento “
a opção entre o pagamento em uma única vez e a constituição de capital – se necessário fosse, seria do Credor/Embargante
” e, assim, defende que “
o acórdão embargado negou vigência e aplicabilidade ao disposto no § único do artigo 950 do CC, restando contraditória ao acolher uma incompatibilidade não prescrita em lei, quanto à incidência do artigo 533 do CPC
”.

Todavia, denota-se que a pretensão do embargante é a reanálise da matéria que foi devidamente analisada e claramente decidida no acórdão vergastado, não havendo nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, sobretudo, pois houve manifestação expressa com relação a insurgência recursal, vejamos:

[...]

No tocante a alegação do apelante Vagner Dona de que a sentença deixou de decidir acerca de como se dará a constituição de capital deferida, bem como acerca da condenação imposta em uma única vez, nos termos parágrafo único do art. 950 do CCB, essa não merece prosperar.

A respeito do tema, a 3.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.349.968-DF, com voto condutor do Ministro Marco Aurélio Bellizze, assentou que:
“A regra prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Na espécie, a fim de assegurar o efetivo pagamento das prestações mensais estipuladas, faz-se necessária a constituição de

capital ou caução fidejussória para esse fim, nos termos da Súmula 313 deste Tribunal”
.

Nesse contexto, o art. 533 do CPC/15 estabelece que, mediante requerimento do exequente, o juiz deve determinar a constituição de capital suficiente, para que o executado possa garantir o pagamento do valor mensal da respectiva pensão. De acordo com a doutrina,
“se a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz deverá, considerando, a um só tempo, o quantum do desembolso que caberia ao devedor e a proteção do credor, e, ainda, o disposto no art. 805 do CPC, determinar ao executado a constituição de capital, cujo rendimento assegure o pagamento do valor mensal da respectiva prestação”.

Com efeito, tendo sido determinada à empresa apelante a constituição de capital, é incompatível que também se determine à mesma o pagamento da indenização a título de pensão alimentícia de uma só vez.

Igualmente, não assiste razão ao apelante Vagner Dona no tocante à omissão da forma de constituição desse capital, uma vez que a sentença impôs a obrigação nos termos do caput do art. 533 do CPC/15, cabendo ao executado, na fase de cumprimento de sentença, constituir o capital com os bens que pretende estabelecer o capital necessário para garantir a prestação dos alimentos.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Por fim, pretende o embargante a condenação da empresa RUMO S/A por litigância de má-fé, com o fundamento de que a embargada tenta alterar a verdade dos fatos ao afirmar que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Contudo, verifica-se que o argumento de culpa exclusiva da vítima está incluída na estratégia de defesa da empresa embargada e, portanto, não caracteriza nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé dispostas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. 1.
A litigância de má fé pela alteração da verdade dos fatos somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda.

2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
3. Apelo provido. (TJ-DF 20160810064624 0006276-95.2016.8.07.0008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 10/05/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 811/821)

Em face do exposto, o recurso de embargos de declaração interposto por Vagner Afonso Dona deve ser desprovido.

III. CONCLUSÃO

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
s
embargos de declaração interpostos.
No mérito: a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RUMO S.A
, com efeitos infringentes,
para
alterar o acórdão embargado, no intuito de reformar a sentença, tão somente
para estabelecer que a
atualização da condenação de
danos materiais, danos morais e estéticos,
deverá incidir correção monetária e os juros de mora,
a partir do evento danos
o
/efetivo prejuízo,
unicamente pela taxa Selic,
a qual já engloba ambos os índices
;
b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VAGNER AFONSO DONA.

Consideram-se prequestionados os temas suscitados pelos recorrentes, ressaltando ser desnecessária a indicação numérica dos dispositivos de lei, bastando a manifestação expressa do Tribunal acerca da matéria.

É
como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios opostos
por
RUMO S.A
e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
com efeitos infringentes,
para
alterar o acórdão embargado, no intuito de reformar a sentença, tão somente
para estabelecer que a
atualização da condenação de
danos materiais, danos morais e estéticos,
deverá incidir correção monetária e os juros de mora,
a partir do evento danos
o
/efetivo prejuízo,
unicamente pela taxa Selic,
a qual já engloba ambos os índices.

Outrossim,
CONHECER dos aclaratórios opostos
por
VAGNER AFONSO DONA

e

NEGAR-LHES PROVIMENTO.